Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-24.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008953-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REGINA GOMES DE SOUZA LOBO - CPF: 376.439.161-87 (APELADO), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), ANTONIO CLEYTON BASTIANICK - CPF: 034.332.661-23 (APELADO), GMP 67 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA - CNPJ: 25.292.994/0001-98 (APELANTE), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO EXPRESSA DO IGP-M NO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO INPC.
AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA.

PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que rescindiu contrato de compra e venda de lote urbano, determinando a restituição de 75% das parcelas pagas, corrigidas pelo IGP-M, com retenção de 2
5% a título de multa contratual
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o índice de correção monetária aplicável à restituição
das parcelas pagas, se o IGP-M ou o INPC
.

III. Razões de decidir

3. O contrato de compra e venda firmado entre as partes estipulou expressamente o IGP-M como índice de atualização do saldo devedor, incidindo o princípio da força obrigatória dos contratos.

4.
As cláusulas contratuais que preveem correção monetária das prestações pelo IGP
-
M foram livremente pactuadas e estão em consonância com os
princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “
1.
Havendo cláusula expressa prevendo a correção monetária das prestações pelo IGP-M, este deve prevalecer na restituição das parcelas pagas, em observância à autonomia da vontade, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II;
CC,
arts
. 421 e 422; CPC, art. 492 e art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1006563-52.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GMP 67
Empreendimento Imobiliário
SPE LTDA. contra a sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Resolução Contratual de Compra e Venda ajuizada por
Regina Gomes de Souza Lobo
e
Antonio

Cleyton

Bastianick
.

Na origem,
o
s apelados firmaram um contrato para a aquisição de um lote no valor de R$ 282.372,25. Argumentando a ocorrência de reajustes excessivos por conta da aplicação da Tabela
Price
, os autores buscaram a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos, que somam R$ 74.968,68.

A sentença julgou parcialmente procedente,
rescindiu o contrato e condenou a empresa ré a restituir 75% dos valores pagos,
autorizada a retenção de 25% a título de multa contratual. Determinou, ainda, que a restituição fosse corrigida monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Em razão da sucumbência recíproca, fixou custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico.

Nas razões recursais, a apelante limita sua insurgência ao índice de correção monetária,

sustentando que deve incidir o INPC em substituição ao IGP-M, por ser este o parâmetro usualmente adotado por este Tribunal em débitos judiciais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

à definição do índice de correção monetária a ser aplicado na
restituição das parcelas pagas, se IGP-M ou o INPC
.

Em análise aos autos, verifica-se que o contrato de compromisso de compra e venda
celebrado entre as partes prevê, de forma expressa, a atualização das parcelas pelo IGP-M (FGV), a incidir anualmente sobre o saldo devedor.

Assim, havendo previsão contratual expressa, a atualização do montante deve se dar com base no índice contratualmente estabelecido. No contrato objeto de rescisão, foi pactuado
o pagamento do valor em 180 parcelas, corrigidas
anualmente pelo índice IGP-M (FGV), sendo este o parâmetro aplicável à restituição.

Nesse sentido:

“[...] A fixação da correção monetária pela taxa Selic configura julgamento
extra petita
quando o contrato estabelece o IGPM como índice aplicável, em violação ao art. 492 do CPC, impondo-se o respeito ao pacto celebrado. [...] Deve ser respeitado o índice de correção monetária pactuado no contrato, vedada a substituição pelo julgador por outro índice não requerido pela parte. (N.U 1006563-52.2024.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025).”

Portanto, não prospera a tese recursal de que o INPC seria de aplicação obrigatória como índice oficial de débitos judiciais. No caso concreto, a restituição decorre de relação contratual já regulada por índice previamente eleito pelas partes, sendo a adoção do IGP-M medida que melhor atende aos princípios da força obrigatória dos contratos e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo-se integralmente a
r.
sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência
da apelante
para 12% sobre o valor d
o proveito econômico,
nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025